Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800097-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: IKARO SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO. INDEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é indevido o manejo de
habeas corpus
“para aferição de teses tal qual a asserção acerca de que o Agravante seria usuário, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.” (STJ, AgRg no HC 731619/GO,

Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 30/05/2022).

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente, presente no caso em questão, máxime diante da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, pela qual o paciente foi denunciado, a saber: “13,8g de
crack
, 1,8g de
cocaína
, 23,4g de
maconha
, um rolo de papel alumínio, 03 celulares e o valor de R$ 1.416,00 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais) em espécie”, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. Consoante entendimento do STJ, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
IKARO DA SILVA ARAÚJO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA nos autos da ação penal n. 0801908-42.2022.8.14.0125, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de que o decreto constritivo impugnado contém fundamentação inidônea, além de não estar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para manutenção da medida extrema. Sustenta-se, ademais, que o paciente é usuário de drogas e que as substâncias apreendidas eram para uso próprio, não sendo apreendido em sua posse nenhum outro objeto que caracterize a mercancia, ressaindo que os demais instrumentos encontrados na residência revistada não pertenciam ao coacto.

Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, por deter circunstâncias subjetivas favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12323593.

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12436407).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12461734).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente do ato judicial objurgado, sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, dissociada de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, pontuando não estarem presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, em especial considerando que o coacto é usuário de drogas e as substâncias apreendidas eram destinadas para consumo próprio.

Bem delimitadas as matérias objeto de análise meritória, convém ressair que a angusta via do
mandamus
não permite a apreciação da alegação de que o paciente é usuário de drogas, pois tal circunstância demandaria exame aprofundado e exauriente das provas, ato incompatível com rito do
writ,
“devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade”
,

consoante orientação firmada pelo C. STJ (
AgRg no HC 731619/GO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/42g0tTg
).

Dito isto, cabe rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que especificamente nos crimes de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça tende a não reconhecer qualquer constrangimento ilegal nos casos em que
“o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos”
determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
“notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida”
, porquanto tal circunstância é
“indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese”
(
AgRg no HC n. 785.562/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023, cf.
https://bit.ly/3JlF4R9
). Nessa linha de intelecção, ressai que
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como

a gravidade concreta do delito
,
o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

No ponto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando o
modus operandi
utilizado e consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Nesse compasso, veja-se
as informações apresentadas pela autoridade coatora, elucidando os motivos ensejadores da manutenção da segregação cautelar:

“O paciente está preso por força de Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva, a aproximadamente 52 (cinquenta e dois) dias, por estar presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP, e, ainda, no caso em tela, se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
Os fatos narrados são fortes e contundentes no sentido de demostrar a materialidade e indícios de autoria quanto ao delito em questão (tráfico de drogas), diante as provas acostadas aos autos, em especial as substâncias entorpecentes apreendidas e apresentadas, além de objetos utilizados como instrumento para o tráfico, e as testemunhas ouvidas em sede policial, demonstrando existir a comercialização de drogas, pressupostos esses da prisão de caráter processual. Há necessidade de garantir a ordem pública, porque o paciente demostra ser nocivo à sociedade eis que, analisando o caso concreto estaria traficando drogas na cidade, crime que instiga a ocorrência de outros, justificando a sua prisão, demonstrando assim que o paciente em liberdade oferece risco a coletividade, sendo imperiosa manter sua prisão cautelar, posto que com seus atos demonstra periculosidade acentuada
.” (ID n. 12436407 – Págs. 3/4, grifos nossos)

Em complemento, vale conferir as nuances fáticas apontadas pelo Ministério Público por ocasião da manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão formulado nos autos da ação penal subjacente:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão/liberdade provisória formulado pela douta defesa de
IKARO SILVA ARAUJO
e de
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO,
qualificados nos autos. Os requerentes foram presos juntamente com
YNOAR RODRIGUES DA SILVA
, em situação flagrancial no dia 01.12.2022, por terem supostamente infringido o disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 – tráfico de drogas, vez que foram encontrados consigo:

- 195 g de substância semelhante a maconha;

- 6,6g de substância semelhante a cocaína;

- 6 comprimidos de cor laranja com substância semelhante a cocaína;

- 01 balança de precisão;

- 02 isqueiros;

- 02 novelos de linha fina;

- 01 rolo de papel alumínio.

[...]

Desse nodo, de ver-se que a pretensão do requerente
IKARO SILVA ARAUJO
não merece acolhida eis que, conforme dito alhures, foram encontradas substâncias entorpecentes e os objetos do crime são característicos da mercancia.

Ademais, a constatação de indícios de autoria e materialidade coligidos ao caderno policial evidencia que estão presentes os fundamentos que justificam a segregação, uma vez que a liberdade da requerente abala a tranquilidade social e a ordem pública. Tem-se preenchido também o requisito previsto no art. 313, I, do CPP, já que a pena máxima do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 extrapola quatro anos.

Forçoso ressaltar que o tráfico de drogas ofende flagrantemente a ordem pública, seja por intermédio da venda reiterada de drogas às diversas camadas da sociedade – desestruturando principalmente os mais jovens e suas famílias -, como também através da prática dos mais variados tipos de crimes (roubos, furtos, execuções sumárias etc), que têm íntima relação com o tráfico de drogas. Assim, a simples condição de traficante de drogas, seja ele proprietário ou não da substância, é razão mais do que suficiente para a manutenção da prisão provisória da requerente como forma de garantir a ordem pública, cujo objetivo é não só evitar a reiterada prática de novos crimes, mas principalmente resguardar o meio social e a credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e da periculosidade da agente.

Desse modo, de ver-se que estão presentes os fundamentos que justificam a segregação, uma vez que a liberdade da requerente abala a tranquilidade social e a ordem pública.

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes no caso concreto, uma vez que não impedem o requerente de voltar a comercializar entorpecentes.” (ID n. 12292922 – Págs. 2/3). (grifos no original)

Nesse contexto, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente, evidenciando que o agente foi encontrado na posse de “
13,8g de
crack
, 1,8g de
cocaína
, 23,4g de
maconha
, um rolo de papel alumínio. 03 celulares e o valor de R$1.416,00 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais) em espécie”
(
vide
ação penal n. 0801908-42.2022.8.14.0125, ID n. 84252850), sendo o amparo fático para subsidiar a decretação e manutenção da segregação cautelar explicitado nas decisões proferidas pela autoridade coatora, veja-se:

DECISÃO DE ID N. 12292921 – Pág. 3

“Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante,
em especial a substância entorpecente apreendida e apresentada, demonstrando existir a traficância.

As provas dão sustentação as medidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Existe o
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, porque os indiciados demonstraram ser nocivos a Sociedade, eis que, em conluio, estariam vendendo a droga na cidade, delito que instiga a realização de outros, existindo a periculosidade acentuada, fatos que recomendam que fiquem acautelados para evitar que volte a cometer estes e outros delitos.

A gravidade do crime, seu
modus operandi
, por si só, demonstram que os indiciados, em liberdade oferecem riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

Assim por hora, a prisão cautelar é a medida mais ponderada no momento, eis que há requisitos para a prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade nos delitos graves como no presente caso, incabível as medidas cautelares por hora.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante de
IKARO SILVA ARAÚJO
,
YNOAR RODRIGUES DA SILVA
e P
EDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
e
CONVERTO EM PREVENTIVA
, nos termos da fundamentação.” (grifos nossos)

DECISÃO DE ID N. 12292923 – Pág. 2

“No caso dos autos o principal motivo da prisão cautelar foi porque os acusados, juntamente com YNOAR RODRIGUES DA SILVA, estariam, em tese, praticando o crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006), nessa cidade.

Da análise dos autos, aponta invariavelmente que o acusado IKARO SILVA ARAÚJO, comercializa entorpecentes, nessa cidade, não havendo pelo menos indícios de que é usuário, demonstrando assim, a necessidade da garantia da ordem pública se fazendo presente pelo menos um dos elementos da preventiva (art. 312).

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos, em especial a substância entorpecente apreendida e apresentada, demonstrando existir a traficância.

Existe o
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, porque o acusado demonstrar ser nocivo a Sociedade, eis que, em conluio, estaria vendendo a droga na cidade, delito que instiga a realização de outros, existindo a periculosidade acentuada, fato que recomendam que fiquem acautelado para evitar que volte a cometer estes e outros delitos.

Ademais,
possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só não tem o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar se presentes seus elementos.

Além disso, constata-se que
não existe modificação na situação do caso, seja de ordem jurídica ou fática, que faça modificar o entendimento da prisão cautelar, o que se impõe o indeferimento do pedido, comungo do entendimento do Ministério Público, em relação ao acusado Ikaro Silva, deixando a análise do fato para a fase exauriente da
persecutio
, onde demonstrar-se-á o dolo, fato típico, a ilicitude e os demais elementos caracterizadores do crime
.” (grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ
(
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023